Tribunal: TJMT
Processo: 0002086-20.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002086-20.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVID DE MIRANDA SILVA (APELANTE), LUIZ ANTONIO VIEIRA RESPLANDE (APELANTE), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), DEIVID DE MIRANDA SILVA - CPF: 042.272.861-66 (APELANTE), LUIZ ANTONIO VIEIRA RESPLANDE - CPF: 025.344.391-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL..

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS

–

PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU REINCIDENTE E PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– ALEGADA ILICITUDE DA APREENSÃO DA DROGA EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA POR FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES (STF, RE 603.616/RO) – ACUSADO SURPREENDIDO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “
TER EM DEPÓSITO
” E “
GUARDAR
” – CRIME PERMANENTE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO DESCABIDOS – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

Não se evidencia ausência de fundamentação quando a negativa do direito de recorrer em liberdade está motivada na subsistência do pressuposto da prisão preventiva (garantia da ordem pública), consubstanciada na reiteração delitiva.

O tipo penal de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pode se configurar mediante a prática de qualquer um dos verbos nucleares veiculados no dispositivo em comento. Evidentemente, a execução de algumas das condutas mencionadas se protrai no tempo, caracterizando o denominado crime permanente. É o que ocorre com o comportamento de “
ter em depósito
” e “
guardar
”, atribuído aos acusados.

A forma de acondicionamento da droga, a apreensão de papel filme, além da existência de monitoramento policial e denúncias prévias acerca do comércio espúrio de droga são circunstâncias indicativas da prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, o que torna incabível o pleito de absolvição ou desclassificação para a conduta típica prevista no art. 28 da mesma Lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Luiz Antônio Vieira Resplande
e
Deivid de Miranda Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 2086-20.2018.811.0037 (código 205600), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de reclusão e pena pecuniária de 583 dias-multa, em regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (pp. 205-218).

Inconformada, a defesa do acusado Luiz Antônio Vieira Resplande, suscita, preliminarmente, que a negativa do direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação. No mérito, postula a absolvição em virtude da ilegalidade da apreensão da droga, porquanto em violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Por fim, ambos os acusados pleitearam pela absolvição consubstanciada na insuficiência de provas ou pela desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para aquele previsto no art. 28 da mesma lei, tendo em vista que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio (pp. 231-262).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (pp. 281-302).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (pp. 321-331).

É o relatório.

Anote-se a existência de pedido de sustentação oral formulado pela defesa do apelante Luiz Antônio Vieira Resplande.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020